Tribunal: TJDFT
Processo: 0711171-88.2021.8.07.0006
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0711171-88.2021.8.07.0006 EMBARGANTE: EVERSON ESSIO MOREIRA DE PAULA, LUCINEIDE LEMOS DE PAULA EMBARGADO: ESPÓLIO DE PEDRO SILVA OLIVEIRA CPF 120.082.731-72 REPRESENTANTE LEGAL: ANA LOURDES DA COSTA OLIVEIRA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Intime-se o Espólio de Pedro Silva Oliveira para que apresente contrarrazões aos Embargos de Declaração Id. 48891670, no prazo legal. Brasília, 18 de julho de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora